Tribunal: TJSP
Processo: 1008726-10.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - Reconhecido o direito ao recebimento de proventos de complementação de pensão na qualidade de viúva de servidor falecido - Ordem concedida e transitada em julgado - Pedido referente ao recebimento das quantias devidas a título da referida complementação de pensão em período anterior à impetração (30.10.2020), respeitada a prescrição quinquenal - Viabilidade, tendo em vista a imutabilidade quanto ao direito à complementação de pensão - Efeitos decorrentes do óbice previsto nas Súmulas 269 e 271 do STF, visto que mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança - Sentença de procedência mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008726-10.2025.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - Reconhecido o direito ao recebimento de proventos de complementação de pensão na qualidade de viúva de servidor falecido - Ordem concedida e transitada em julgado - Pedido referente ao recebimento das quantias devidas a título da referida complementação de pensão em período anterior à impetração (30.10.2020), respeitada a prescrição quinquenal - Viabilidade,

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - Reconhecido o direito ao recebimento de proventos de complementação de pensão na qualidade de viúva de servidor falecido - Ordem concedida e transitada em julgado - Pedido referente ao recebimento das quantias devidas a título da referida complementação de pensão em período anterior à impetração (30.10.2020), respeitada a prescrição quinquenal - Viabilidade, tendo em vista a imutabilidade quanto ao direito à complementação de pensão - Efeitos decorrentes do óbice previsto nas Súmulas 269 e 271 do STF, visto que mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança - Sentença de procedência mantida.

Recurso desprovido.